Tribunal: TJMT
Processo: 1015861-88.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORACY ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 502.478.401-49 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG (RECORRIDO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1015861-88.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

DORACY ALVES DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/ INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG/ INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE APOSENTADORIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍODO DE READAPTAÇÃO COMPUTADO NO TEMPO DE APOSENTADORIA. TEMPO NÃO PREENCHIDO EM RAZÃO DE LICENÇAS SEM ÔNUS. RECURSO QUE OFENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO TEOR DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO. ARTIGO 932, III DO CPC. RECURSO INADMITIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Recorrente DORACY ALVES DE OLIVEIRA que objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados a inicial, em que busca do deferimento a aposentadoria especial e indenização por danos materiais.

2.
O princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 932, III, do CPC é claro em determinar que o recurso não será conhecido se não ocorrer impugnação específica dos fundamentos da decisão/sentença proferida.

3.
No caso, a Recorrente apresenta em seu Recurso argumentos que não enfrentam os fundamentos da sentença, eis que o Juízo de Origem fundamentou a sentença ao afirmar que não restou preenchido o tempo para a aposentadoria especial, em razão do período em que a Recorrente esteve de licença sem onus para a administração, já em relação ao período de readaptação restou computado no tempo de serviço.

4.
No caso, o Recurso interposto versa exclusivamente para que fosse considerado o período de readaptação ao tempo de serviço para fins de aposentadoria, o que já havia sido observado na sentença: “Assim sendo, as funções desempenhadas pela autora no período de readaptação funcional, por estarem relacionadas ao apoio pedagógico, nos exatos termos do decisum do STF, devem ser computadas para fins de aposentadoria especial.”, já em relação ao não cumprimento do tempo, em razão do período de licença sem ônus para a administração a Recorrente em nada se insurgiu em relação aos fundamentos da sentença.

5.
Em se tratando de razões recursais que não atacam, estritamente, os fundamentos da sentença proferida é dizer que, inexiste confronto direto ao mérito da decisum. Logo não se aponta onde, se encontra o erro da decisão judicial combatida e nem reproduzem argumentos para qualquer impugnação específica aos fundamentos fáticos e jurídicos contidos no pronunciamento judicial, ocorre à violação ao princípio da dialeticidade.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. RECURSO INADMISSÍVEL, AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

8.
Condeno a Recorrente DORACY ALVES DE OLIVEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022